Tribunal: TCU
Processo: 031.999/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11235/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.999/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Silva Ramos (XXX.642.357-XX); Daniel Guimaraes (XXX.519.720-XX); Jorge Antonio da Silva (XXX.176.827-XX); Jose Augusto Alves da Rocha (XXX.771.901-XX); Jose Geraldo Fernandes Sobrinho (XXX.690.076-XX); Jose Ramalio Moreira de Souza (XXX.986.315-XX); Nicola Cherubini (XXX.003.318-XX); Nita Terezinha Opata Vettorazzi (XXX.939.039-XX); Rita Picanco Burlamaque (XXX.757.592-XX); Rogerio Tadeu Pereira (XXX.361.646-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.